Tribunal: TJSP
Processo: 1066682-86.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. ELEVAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS NA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REQUISITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Ação anulatória

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. ELEVAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS NA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REQUISITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Ação anulatória proposta por Tauste Supermercados Ltda. contra o PROCON-SP, visando anular o Auto de Infração no 56922-D8 e impedir a inscrição do débito em dívida ativa, alegando elevação abusiva de preços durante a pandemia. Sentença de primeira instância anulou o auto de infração e declarou a inexigibilidade da multa administrativa.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de elevação abusiva de preços, violando o art. 39, X, do CDC; e (ii) se houve a não apresentação de documentos solicitados, violando o art. 55, §4o, do CDC.
III. Razões de Decidir:
3. A perícia comprovou a ausência de aumento abusivo nos preços dos produtos "Feijão Carioca Camil" e "Ovos Ovobom", afastando a violação ao art. 39, X, do CDC.
4. O laudo pericial apenas comprova a ausência de infração em relação ao art. 39, X, do CDC, pois a entrega das notas fiscais não foi objeto da perícia.
5. A autora não comprovou a entrega tempestiva das notas fiscais solicitadas, configurando violação ao art. 55, §4o, do CDC. A ausência de apresentação dos documentos no prazo fixado caracteriza infração autônoma. Assim, a anulação do Auto de Infração no 56922-D8 deve ser parcial, mantendo-se a infração ao art. 55, §4o, do CDC.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de aumento abusivo nos preços afasta a infração ao art. 39, X, do CDC. 2. A não apresentação de documentos solicitados configura infração ao art. 55, §4o, do CDC.
Legislação Citada:
CDC, arts. 39, X, 55, §4o, 56, I, 57; CPC, art. 85, §3o, I a III, c.c. §5o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000750-82.2023.8.26.0291, Rel. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/10/2024;
TJSP, Apelação Cível 1011888-47.2024.8.26.0053, Rel. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. 19/09/2024. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.